Tribunal: TJDFT
Processo: 0725474-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725474-91.2022.8.07.0000 AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ANA LUISA CAETANO KRAUSE, M. R. H. K. REPRESENTANTE LEGAL: STELLA DOS SANTOS RODRIGUES KRAUSE REU: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de ação rescisória proposta por ANA LUISA CAETANO KRAUSE e M. R. H. K., representado por STELLA DOS SANTOS RODRIGUES KRAUSE, em desfavor do DISTRITO FEDERAL, com fundamento no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil, objetivando rescindir acórdão exarado pela 4a Turma Cível deste egrégio Tribunal de Justiça nos autos da apelação cível n. 0033144-80.2016.8.07.0018. Na contestação ofertada no ID 41686391, o DISTRITO FEDERAL argui preliminar de inadequação da via eleita e, quanto ao mérito, sustenta não estar configurada a violação à norma jurídica apontada pelos autores. Em caráter subsidiário, assevera que, em caso de rescisão do v. acórdão recorrido, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão deduzida na inicial da ação de conhecimento e julgado improcedente o pedido inicial da referida demanda. Os autores, em réplica (ID 42861368), refutam a argumentação vertida na contestação e renovam o pedido o acolhimento da pretensão deduzida na inicial. Ademais, informam que não pretendem produzir outras provas além dos documentos juntados aos autos. O DISTRITO FEDERAL, no petitório acostado aos autos sob o ID 44182420, afirma não ter interesse na produção de outras provas. Dessa forma, dou por encerrada a instrução processual e determino a intimação das partes litigantes para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresentem suas alegações finais, na forma prevista no artigo 973 do Código de Processo Civil. Após, colha-se manifestação da d. Procuradoria de Justiça, com fundamento no parágrafo único do artigo 967 do Código de Processo Civil, tendo em vista que a demanda envolve interesse de incapaz. Publique-se. Intimem-se Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos.